Tribunal: TJES
Processo: 5010334-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010334-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO ENGELHARDT ZENI e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese
,
restou comprovado que o Recorrente FREDERICO ENGELHARDT ZENI se qualifica como “diretor geral de empresa” ao Id. 3600922, não apresentando, porém, qualquer documento que demonstre a renda que aufere.

III.
A Recorrente MARIANA DA SILVA LIMA é servidora pública efetiva, vinculada ao Poder Judiciário deste Estado do Espírito Santo, recebendo renda líquida na monta de aproximadamente R$ 7.964,49 (sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos),

valor que não se enquadra com a alegada hipossuficiência financeira.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado,
FREDERICO ENGELHARDT ZENI
e
MARIANA DA SILVA LIMA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo em face de
DECISÃO
(Id. 3600928, pág. 60) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo nº 5001388-81.2021.8.08.0044) opostos pelos Recorrentes em face de
MAYCON CAMATA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça formulado pelos Agravantes, intimando as partes
“para, no prazo legal, recolher custas, sob pena de extinção”.

Irresignados, os Recorrentes afirmam que
“não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária”.

Deste modo, pleiteiam a reforma da Decisão combatida, com a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, a Eminente Desembargadora Ana Claudia Rodrigues de Faria exarou Decisão de Id nº 4618805, in
deferindo
a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo/ativo cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

No que tange ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, formulado pelos Recorrentes, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

No caso, de plano, verifica-se que o pleito de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelos Recorrentes restou indeferido em sede de Primeiro Grau, renovando o requerimento em Agravo de Instrumento o qual restou, também, por sua vez, indeferido, havendo os mesmos regularmente comprovado o recolhimento do preparo recursal.

Na hipótese sub examen, verifica-se que o Recorrente FREDERICO ENGELHARDT ZENI se qualifica como “diretor geral de empresa”, não apresentando, porém, qualquer documento que demonstre a renda que aufere.

Em relação à
MARIANA DA SILVA LIMA
, a mesma é servidora pública efetiva, vinculada ao Poder Judiciário deste Estado do Espírito Santo, recebendo renda líquida na monta de aproximadamente
R$ 7.964,49 (sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Além disso, restou verificado que os Recorrentes tem gastos mensais com empregada doméstica, no valor de R$ 653,97 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos), e conta de energia, na monta de R$ 314,17 (trezentos e quatorze reais e dezessete centavos), que não são condizentes com a postulada hipossuficiência financeira.

Constata-se, ainda, que os Recorrentes encontram-se assistidos por Advogado Particular, que não informou no Instrumento de Procuração exercer o munus de forma gratuita.

Destarte, a prova documental acostada não é suficiente para os fins de comprovar a impossibilidade de os Recorrentes suportarem as despesas decorrentes da tramitação do processo, não havendo elementos que possam infirmar nesta ocasião a conclusão do Magistrado de Primeiro Grau.

Em sendo assim, entendo por ausentes os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o periculum in mora e o fumus bonis iuris.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.

Intimem-se os Recorrentes para ciência do presente decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Destarte, analisando os autos, em juízo de cognição exauriente, não verifico elementos capazes de modificar o entendimento firmado na Decisão de Id. 4618805.

Com efeito, restou comprovado que o Recorrente
FREDERICO ENGELHARDT ZENI
se qualifica como “diretor geral de empresa” ao Id. 3600922, não apresentando, porém, qualquer documento que demonstre a renda que aufere.

Por outro lado, a Recorrente
MARIANA DA SILVA LIMA
é servidora pública efetiva, vinculada ao Poder Judiciário deste Estado do Espírito Santo, recebendo renda líquida na monta de aproximadamente
R$ 7.964,49 (sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, valor que excede consideravelmente o patamar de 03 (três) salários mínimos, que é aceito por esta Relatoria como renda mensal líquida limítrofe para atestar a condição de hipossuficiência econômica,
verbis:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
.

II - Na espécie, o Recorrente é vigilante patrimonial, com renda mensal líquida de cerca de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) conforme contracheques juntados aos autos, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência do Agravante.

III - Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder ao Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008731, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

Verifica-se, ainda, que os Recorrentes encontram-se assistidos por advogado particular, que não informou no Instrumento de Procuração exercer o
munus
de forma gratuita.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)